Tribunal: STF
Processo: Rcl 80602
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA: PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO  
DE VÍNCULO DE EMPREGO POR FRAUDE. JULGAMENTO DA AÇÃO: DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DEFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603 – TEMA 1.398 DA REPERCUSSÃO GERAL: PRECEDENTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Spinningbox Studio Fitness Ltda., em 6.6.2025, contra a seguinte decisão proferida pela juíza da Terceira Vara do Trabalho de São José do Rio Preto/SP no Processo n. 0012385-46.2024.5.15.0082, pela qual teria sido desrespeitada a ordem de suspensão nacional deferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, paradigma do Tema 1.389 da repercussão geral:



    “A reclamada reconhece o trabalho prestado pela autora, mas afirma que os serviços decorreram de uma relação autônoma. Também argumenta que a reclamante optou livremente por constituir pessoa jurídica para prestar os serviços. 



    Analiso.



    Os artigos 2º e 3º da CLT estabelecem os requisitos para a configuração da relação de emprego: trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica. 



    No caso em tela, ao admitir a prestação de serviços pela reclamante, a reclamada atraiu para si o ônus de comprovar o fato impeditivo do direito postulado, qual seja, a autonomia na relação, nos termos do art. 818, II, da CLT e art. 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.



    A defesa argumenta que a autora foi contratada ‘sob a forma de pessoa jurídica’, contudo, não apresentou contrato formal de prestação de serviços autônomos. Ademais, a própria ré admite que ‘o contrato de prestação de serviços não foi realizado desde o primeiro mês de prestação’, justificando a demora por supostas pendências no CNPJ da autora (inaptidão e atividade econômica diversa). Todavia, o fato de a reclamante ter trabalhado, inicialmente, sem formalização e, posteriormente, ter sido instada a regularizar um CNPJ específico para a atividade exercida na academia, evidencia a ingerência da ré na forma da contratação e corrobora a tese da inicial de que a constituição da pessoa jurídica foi uma formalidade imposta para mascarar a relação real, aplicando-se o princípio da primazia da realidade e o disposto no art. 9º da CLT. (...)



    Portanto, presentes os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, declaro a existência de vínculo de emprego entre a reclamante e a reclamada, no período de 08.06.2023 a 08.06.2024, na função de professora de educação física, mediante o recebimento de salário por hora-aula de R$ 50,00. Conforme entendimento vertido na Súmula 212 do TST, reputo que a dispensa da reclamante ocorreu sem justa causa, por iniciativa da reclamada” (fls. 77-78, doc. 1).



    Nos embargos de declaração opostos contra essa decisão, Spinningbox Studio Fitness Ltda. alegou ter sido “proferida sentença em 25/04/2025 reconhecendo vínculo empregatício entre a Autora e a Reclamada, cuja contratação havia se dado via pessoa jurídica (PJ), exatamente a hipótese de incidência do recente Tema 1389. Assim, ao ser proferida sentença, em omissão e sem observância ao tema 1389, houve desacordo com a determinação de sobrestamento dos feitos, caracterizando omissão quanto à existência de fato superveniente relevante e vinculante, cuja observância era obrigatória” (fl. 87, doc. 1).



    Os embargos de declaração foram rejeitados pela juíza da Terceira Vara do Trabalho de São José do Rio Preto/SP aos seguintes fundamentos: “basta a simples leitura dos embargos de declaração para se verificar que a parte embargante está descontente com a decisão e busca sua reforma, escolhendo para tanto a via inadequada, já que eventual erro in judicando deve ser afastado por meio de recurso próprio. Com efeito, não cabe ao próprio Juízo reconsiderar ou não a sentença por meio de nova análise de alegações e provas” (fl. 91, doc. 1).



    2. A reclamante alega que, “no caso em tela, visa preservar a autoridade da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços (a chamada ‘pejotização’), após o reconhecimento da repercussão geral da matéria no Tema 1389 (ARE 1.532.603)” (fl. 2, doc. 1).



    Afirma ser “inequívoco que o Processo Trabalhista nº 0012385-46.2024.5.15.0082 versa exatamente sobre a matéria objeto do Tema 1389, qual seja, a discussão sobre a existência de fraude em contrato de prestação de serviços por pessoa jurídica” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que, “ao proferir sentença de mérito em processo que deveria estar suspenso por força da determinação do STF, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto/SP violou a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, e ainda, quando opostos embargos de declaração, o entendimento foi no sentido que que se trataria de matéria objeto de recurso” (fl. 4, doc. 1).



    Assevera que, “por existir evidente afronta aos preceitos desta Corte Suprema, justifica-se a apresentação da presente intervenção para que seja restabelecida a ordem jurídica e garantir a eficácia da suspensão nacional determinada no Tema 1389” (fl. 4, doc. 1).



    Requer “a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da sentença proferida no processo trabalhista nº 0012385-46.2024.5.15.0082, bem como determinar o imediato sobrestamento do feito, até julgamento definitivo do Tema 1389” (fl. 6, doc. 1).



    Pede, “no mérito, a total procedência da presente reclamação para suspender a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto/SP nos autos do Processo nº 0012385-46.2024.5.15.0082 e determinar o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1389 pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao processar e julgar a causa, a juíza da Terceira Vara do Trabalho de São José do Rio Preto/SP teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional deferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, paradigma do Tema 1.389 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica quaisquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente. 



    6. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



     



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    7. Na espécie vertente, nos autos eletrônicos desta reclamação, é fato incontroverso que Valeria da Cruz Duarte foi contratada como pessoa jurídica para prestação de serviços à reclamante e estaria pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício, com base na alegação de fraude na contratação.



    8. Em 25.4.2025, a autoridade reclamada processou e julgou a ação que versa sobre as hipóteses que serão examinadas no Tema 1.389 da repercussão geral, contrariando a ordem de suspensão nacional determinada pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603. Assim, por exemplo, o seguinte julgado:



    “Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por OSF Construções e Reformas Ltda., em face de decisão proferida pela 5ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul, nos autos do Processo 0020438-23.2024.5.04.0405.



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao marcar audiência de instrução e julgamento para o dia 7/5/2025, violou a determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1389 da repercussão geral. 



    Por fim, requer, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão reclamada e a suspensão do Processo nº 0020438-23.2024.5.04.0405, de modo a cancelar a audiência agendada, até decisão final do STF no Tema 1389.(...)



    Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARERG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC (...)



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica. 



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Nesses termos, verifica-se que a decisão reclamada deixou de observar a determinação de suspensão nacional proferida no Tema 1389 da repercussão geral.



      Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0020438-23.2024.5.04.0405 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral” (Rcl n. 79.106, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.5.2025).



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo n. 0012385-46.2024.5.15.0082 na Terceira Vara do Trabalho de São José do Rio Preto/SP até o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



     



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora